Tribunal: TJDFT
Processo: 0737179-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Prisão preventiva. Revogação. Habeas corpus prejudicado.

Revogada a prisão preventiva, porque suficientes as medidas protetivas anteriormente deferidas, tem-se por prejudicado habeas corpus. Habeas corpus julgado prejudicado.